Tribunal: TJDFT
Processo: 0755383-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por PSA Finance Brasil S/A (atual Stellantis Financiamentos) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta, preliminarmente, a existência de contradição na sentença, uma vez que na fundamentação constou condenação à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e não R$ 7.000,00. Afirma não ter cometido ato ilícito, porquanto a inscrição em cadastro de inadimplentes foi legítima, sendo que, à data do pagamento, duas parcelas estavam atrasadas há mais de trinta dias. Sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, postula a redução do seu montante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de danos morais indenizáveis, além da ocorrência de inovação recursal e litigância de má-fé, matérias estas que foram suscitadas em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração, sem acrescentar argumentos que não tenham sido apreciados na origem. Assim, não há que se falar em inovação recursal ou litigância de má-fé.
5. Da análise dos autos, depreende-se que o recorrido quitou a dívida que possuía junto ao recorrente no dia 27/06/2023 (ID 64117202) e, pelo menos até 10/07/2023, a respectiva anotação negativa ainda não havia sido excluída do cadastro de inadimplentes (ID 64117203). Devido a essa situação, o recorrido relata que teve um contrato de locação (ID 64117204) e um financiamento com taxa zero negados (IDs 64117208 e 64117360).
6. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao credor, no prazo de cinco dias úteis após o pagamento da dívida, providenciar a retirada da negativação existente contra o devedor. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP). Portanto, considerando a demora para retirada da negativação, cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.
7. Em relação ao seu montante, há, de fato, contradição na sentença recorrida, que fixou valores distintos na fundamentação (R$ 5.000,00) e no dispositivo (R$ 7.000,00). Entretanto, em observância à jurisprudência destas Turmas Recursais (TJDFT, Acórdãos 1787744, 1660843; 1799227), bem como ao fato de o recorrido ter concorrido para o seu próprio infortúnio, o qual teve origem no inadimplemento da obrigação contraída junto ao recorrente, a quantia indenizatória deve ser reduzida para R$ 2.000,00, que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte para reduzir o valor da reparação por danos morais à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 548/STJ; TJDFT, Acórdão 1787744, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 1660843, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.2.2023; TJDFT, Acórdão 1799227, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.6.2024.